Tribunal: TJES
Processo: 5004715-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004715-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra-ES (ID 929491) que, nos autos da
ação
reivindicatória
proposta por
Cláudio Andrade Barbosa Silva
, reformulou seu entendimento anterior e deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de imitir o agravado na posse do imóvel objeto de discussão na demanda originária, impondo à recorrente a obrigação de desocupar imediatamente o bem.

Em suas razões recursais (ID 929315), a empresa requerida alega, em síntese, que:
i)
sem que houvesse modificação de ordem fática e decidindo a toque de caixa, a instância primeva estranhamente reviu decisão que já havia sido confirmada por esta subscritora e deferiu liminar na ação reivindicatória, sem apresentar nenhum fundamento jurídico novo;
ii)
tramita paralelamente, perante a 2ª Vara Cível de Serra-ES, a ação de interdito proibitório nº 0017426-81.2020.8.08.0048 ajuizada pela pessoa jurídica agravante em desfavor de Dunanis Participações Imobiliários Ltda. e José Roberto Brito, os quais alegam ter adquirido o imóvel litigioso, por meio de escritura pública firmada em 22/09/2020, junto ao ora agravado, sendo este, portanto, ilegítimo para propor a ação reivindicatório que ensejou o presente agravo de instrumento;
iii)
na primeira decisão o juízo a quo afastou a existência de
periculum in mora
, tendo em vista que o agravado aguardou 04 (quatro) anos para propor a demanda reivindicatória;
iv)
a segunda decisão, ora atacada, ignorou completamente o fato de que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública;
v)
foi exibida a mencionada escritura pública que teria alineado os direitos do agravado inerentes ao imóvel para terceiros antes mesmo da propositura da demanda originária, sem olvidar a alienação anterior desse mesmo imóvel que o recorrido supostamente fez para outras pessoas;
vi)
a ação reivindicatória é a demanda específica à disposição do proprietário para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC/02);
vii)
o agravado não detém a condição de legítimo proprietário ou a titularidade sobre o imóvel litigioso, visto que supostamente efetuou a venda do bem, recentemente, para José Roberto Brito e Dunanis Participações ou, anteriormente, para Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda., os quais, inclusive, foram admitidos como assistentes litisconsorciais na ação anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048;
viii)
a promessa e compra e venda irretratável e irrevogável transfere os direitos inerentes ao exercício do domínio, motivo pelo qual paira fundada dúvida a respeito do direito do agravado de reaver a coisa;
ix)
em regra, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015);
x)
causa perplexidade a perspicácia do agravado em alienar diversas vezes o mesmo imóvel, que na verdade pertence à empresa recorrente, e ainda manejar demandas como se tivesse o direito de sequela que, ao menos por duas vezes, já transferiu para terceiros;
xi)
será reconhecida na ação anulatória nº 0034232- 12.2011.8.08.0048, seja em embargos de declaração por esta Corte de Justiça ou pelas instâncias superiores, a inexistência e/ou nulidade absoluta da alienação do imóvel da agravante para o agravado, de forma que todas as vendas posteriores feitas pelo recorrido serão também consideradas inválidas;
xii)
o agravado nunca se portou ou se declarou como proprietário do imóvel objeto destes autos, visto que o suposto procurador da empresa agravante jamais lhe transferiu formalmente o terreno, consoante o próprio recorrido declarou em diversos processos;
xiii)
a agravante vem exercendo a posse, mansa e pacífica, sobre o imóvel, sem oposição do agravado, pelo menos nos últimos 18 (dezoito) anos, inexistindo urgência que justifique a alteração fática enquanto pendente a ação anulatória nº 0034232- 12.2011.8.08.0048;
xiv)
já restou configurado o transcurso de prazo hábil a configuração da usucapião do imóvel em favor da recorrente, capaz de impedir a procedência da demanda reivindicatória;
xv)
o fato de o agravado estar contestando ação anulatória movida pela agravante não tem o condão de interromper o prazo de prescrição aquisitiva;
xvi)
manifesta a ausência de probabilidade do direito e urgência apta a proteger suposto direito por parte do agravado;
xvii)
o art. 557 do CPC/2015 proíbe a propositura de reivindicatória na pendência de possessória, e, portanto, observa-se claramente que o agravado, mesmo já tendo alienado os direitos sobre o imóvel, por duas vezes, a diferentes pessoas, apenas emprestou seu nome para que BRITO e DUNANIS obtivessem seu intento, sem esbarrar na proibição contida na referida norma, em autêntica fraude a lei.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, oportunidade em que almeja a reforma do
decisum
, a fim de determinar a imediata e urgente expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante do imóvel litigioso, bem como que seja determinada a restrição/bloqueio sobre o bem, para impedir a prática de novos atos de disposição do mesmo que impliquem prejuízo a terceiros e a própria recorrente.

Em sede de cognição sumária (ID 935576), a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada proferida na ação originária.

Em 19/12/202, a agravante requereu ao Desembargador Plantonista desta Corte de Justiça o cumprimento da referida decisão (ID 959624), tendo o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior determinado a redistribuição da petição ao plantão de primeiro grau para seu cumprimento (ID 959626).

Em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a recorrente opôs
embargos de declaração
, alegando a existência do vício da omissão, na medida em que não teria sido apreciado o pedido de tutela provisória, para que seja decretada a restrição/bloqueio sobre a matrícula do imóvel objeto da lide, além de erros materiais – o imóvel se encontra sob a matrícula de nº 71.210, e não de nº 72.210, e recortes de escritura pública passada pelo embargado no ano de 2006 – que precisam ser reparados (ID 971441).

Na sequência, o recorrido interpôs agravo interno (ID 1044002) em face da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, postulando a sua revogação, alegando, em resumo, que:
i)
possui escritura pública de compra e venda do imóvel registrada em seu nome, sendo este o último título translativo da propriedade averbado na matrícula do bem litigioso, preenchendo, portanto, a condição de proprietário necessário para o ingresso da ação reivindicatória;
ii)
a propriedade do bem imóvel se transfere apenas com o registro da escritura de compra e venda no respectivo cartório de registro imobiliário (art. 1.245 do CC/02), de forma que não pode ser afastada a condição de proprietário do bem do agravado;
iii)
os supostos promissários adquirentes não possuem título translativo registrado, logo não podem afastar a condição de proprietário e legitimidade do agravado para propor a demanda originária;
iv)
para que o agravado possa honrar eventual promessa de compra e venda com terceiros, deve recuperar a posse do imóvel;
v)
a questão da legitimidade ativa ainda não foi enfrentada pelo juízo
a quo
, não podendo esta Corte de Justiça se manifestar sob pena de supressão de instância;
vi)
o imóvel foi adquirido pelo agravado em 30/10/2002, tendo sido registrada a compra e venda junto ao RGI em 25/11/2016;
vii)
na condição de proprietário, vem sendo impedido pela agravante ao longo dos anos de fruir dos direitos inerentes à propriedade;
viii)
após o TJES manter a improcedência da ação anulatória da escritura pública de compra e venda do imóvel, tentou instalar contêiner para promover benfeitorias necessárias no terreno, pois terceiros vem depositando lixo na área, mas foi impedido por uma pessoa que se identificou como vigia da recorrida e que ocupa um casebre existente em parte do local;
ix)
a posse exercida pela agravante é precária e ganha contornos de violência, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário;
x)
a probabilidade do direito do agravado está consubstanciando no registro imobiliário chancelado por esta Corte de Justiça na referida ação anulatória;
xi)
os embargos de declaração na referida demanda não foram recebidos com efeito suspensivo e fora determinada a baixa das restrições até então existentes no registro do imóvel;
xii)
já foi reconhecida a boa-fé do agravado na aquisição do imóvel junto à empresa agravante, tendo este, assim, a probabilidade do direito de reaver a posse do mesmo;
xiii)
a injustiça da posse da recorrente advém da própria detenção ou da posse sem título de propriedade;
xiv)
os boletins de ocorrência comprovam a tentativa de impedir a fruição do bem pelo real proprietário;
xv)
foram preenchidos todos os pressupostos para a concessão da tutela de urgência;
xvi)
é contraditório lançar dúvidas acerca da propriedade do imóvel quando a ação anulatória da escritura de compra e venda é julgada improcedente;
xvii)
o recorrente somente está ficando com o ônus de ser proprietário do imóvel – pagamento de impostos, cumprimento de obrigações ambientais, etc. –, mas não está podendo colher seus frutos por conduta indevida da agravante.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 1044004), o autor da ação originária pugnou pelo não conhecimento do recurso, visto que não teria sido comprovado o recolhimento do preparo e colacionado documento que permita aferir a sua tempestividade, ou pelo seu desprovimento, a fim de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, reproduzindo, para tanto, as teses arguidas no recurso de agravo interno.

Já em contrarrazões aos embargos de declaração (ID 1064784), o requerente da demanda originária almeja o desprovimento deste recurso, já que inexistiria vício a ser sanado, especialmente porque na citada ação anulatória esta Corte de Justiça determinou expressamente a retirada das restrições existentes no registro do imóvel litigioso.

Por sua vez, a recorrente ofereceu contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo agravado (ID 1136123) requerendo o seu não conhecimento, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015), ou o seu desprovimento, visto que o registro no RGI gera a presunção de propriedade que admite prova em contrário, sendo que há vasta documentação indicando que o agravado teria alienado o bem para terceiras pessoas em mais de uma oportunidade, além de nunca ter questionado a posse do terreno exercida por quase 02 (duas) décadas pela recorrente.

É o relatório.
Por considera
r
que o agravo de instrumento já se encontra apto para ter o seu mérito analisado,
desnecessário tecer novas argumentações a respeito da decisão unilateral proferida nestes autos
,
de forma que
solicito a inclusão de
todos
os
recursos (agravos de instrumento e interno
e embargos de declaração
)
em pauta para julgamento,
sem que se possa falar em juízo de retratação.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Siqueira Empreendimentos Imobiliários Ltda.

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra-ES (ID 929491) que, nos autos da
ação
reivindicatória
proposta por
Cláudio Andrade Barbosa Silva
, reformulou seu entendimento anterior e deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de imitir o agravado na posse do imóvel objeto de discussão na demanda originária, impondo à recorrente a obrigação de desocupar imediatamente o bem.

P
reliminarmente
, o agravado postula o
não conhecimento
do presente agravo de instrumento, na medida em que não houve o recolhimento do preparo pela empresa agravante, a qual não poderia se valer da circunstância de as custas processuais terem sido recolhidas no valor máximo pelo recorrido.

Em que pese o inconformismo do agravado, realmente se revela no caso desnecessário o recolhimento do preparo recursal pela pessoa jurídica agravante, na medida em que o art. 6º, § 1º, da Lei Estadual nº 10.178/2014
1
, estabelece um teto máximo para o pagamento de custas processuais somadas ao preparo, que, na hipótese, já foi recolhido.

Dessa forma, conforme pude averiguar e como comprova a empresa recorrente pela informação gerada eletronicamente pelo Sistema de Arrecadação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, reproduzida nas razões deste agravo de instrumento, as custas iniciais alcançaram o valor teto estabelecido pela legislação estadual, tornando impossível o recolhimento do preparo recursal,
independentemente de qual parte foi a responsável pelo pagamento das custas iniciais
.

Com efeito, ainda que tenha sido o autor, ora agravado, o responsável por efetuar o recolhimento das custas iniciais na demanda originária no valor máximo estabelecido pela legislação estadual, tal circunstância impossibilita a empresa demandada, ora agravante, de realizar o pagamento do preparo deste agravo de instrumento, sob pena de ultrapassar o teto firmado legalmente.

Ante tais considerações,
rejeito a preliminar de deserção
aventada pela parte recorrida.

Ainda em sede preliminar
, o agravado também requer o
não conhecimento
deste agravo de instrumento, em virtude da ausência de juntada de peça essencial, na forma do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, já que a pessoa jurídica recorrente não instruiu o feito com cópia da certidão de intimação ou outro documento oficial que permitisse a comprovação da tempestividade.

Mais uma vez razão não assiste ao recorrido. Isto porque, não obstante a ausência de juntada de cópia da certidão de intimação ou outro documento oficial com esta informação, é indubitável que não transcorreu o prazo de 15 (quinze) dias úteis entre a data da publicação das decisões agravadas e a interposição do presente recurso.

A respeito da matéria, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, há tempos, firmou a tese vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 697
2
, no sentido que
“
A ausência da cópia da certidão de
intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas.”
.

Na hipótese, por meio da juntada da cópia integral da demanda originária aos autos eletrônicos deste recurso, é possível aferir que a primeira decisão agravada foi proferida no dia 24/11/2020 e a empresa agravante teve ciência de sua existência por meio do cumprimento do mandado de imissão na posse em favor do agravado, no dia 25/11/2020, em que pese somente tenha feito carga dos autos, a fim de ter conhecimento do conteúdo do
decisum
, em 09/12/2020.

Já a segunda decisão, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela pessoa jurídica recorrente, foi prolatada no dia 30/11/2020, sendo que até o momento da interposição deste recurso nenhuma das 02 (duas) decisões havia sido publicada.

Diante deste contexto,
é manifestamente tempestivo o presente agravo de instrumento
, uma vez que entre a data da prolação da primeira decisão agravada (24/11/2020) e o dia da interposição deste recurso (16/12/2020) não transcorreram 15 (quinze) dias úteis, especialmente diante dos feriados dos dias 07 e 08 de dezembro de 2020, uma segunda e uma terça-feira, respectivamente, em que o egrégio Tribunal de Justiça não teve expediente por força do Ato Normativo nº 191/2019.

Assim, em que pese o presente recurso não tenha sido instruído com cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial contendo esta informação, inexiste óbice ao seu conhecimento, tendo em vista que a própria data de disponibilização das 02 (duas) decisões questionadas pela empresa agravante permitem aferir a sua tempestividade, observando-se, portanto, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Antes de concluir este ponto, é importante registrar que o vigente Código de Processo Civil, por meio do art. 218, § 4º, positivou entendimento jurisprudencial consolidado no sentido que
“Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”
, de modo que a interposição do presente recurso antes da publicação da decisão agravada não caracteriza óbice ao seu conhecimento.

Ante tais considerações,
rejeito a preliminar de intempestividade e de ausência de juntada de documento indispensável ao recurso
suscitada pelo agravado e, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, passo ao exame do seu mérito.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos que o agravado teria adquirido da empresa agravante, em 30/10/2012, o imóvel matriculado no cartório de registro de imóveis do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra, sob o nº 71.210, do Livro 2, constituído de uma área de 417.887,95m2, com perímetro de 1.707,14m, localizado no lugar denominado “Pedrinhas e Cacu”, confrontando-se com Av. Civit I, no município de Serra-ES, tendo sido o contrato de compra e venda registrado no referido cartório extrajudicial em 25/11/2016 (ID 929384).

Após a ação anulatória da escritura de compra e venda do mencionado imóvel, proposta pela
Siqueira
ter sido julgada improcedente em primeira instância (ID's 929397 e 929398) e ter esta sentença sido confirmada no julgamento de apelação cível por este egrégio Tribunal de Justiça – está pendente a publicação do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração – (nº 0034232-12.2011.8.08.0048), o agravado
Cl
á
udio
tentou instalar contêiner no terreno para promover benfeitorias necessárias ao bem, objetivando protegê-lo da ação de terceiros e observar as normas ambientais. Contudo, teria sido impedido por um vigia da empresa agravante, que ocupava um casebre no local, e por uma pessoa que disse ser advogada da pessoa jurídica, consoante descrito nos Boletins de Ocorrência juntados ao feito primitivo.

Diante deste cenário, no qual o agravado se intitula o proprietário registral do imóvel e alega ser injusta a posse exercida pela empresa agravante, é que
Cl
á
udio
propôs ação reivindicatória (ID 929388), postulando em sede de tutela de urgência a sua imissão na posse do bem, o qual, num primeiro momento, foi indeferido pelo magistrado
a quo
,
sendo tal decisão por mim mantida, em cognição sumária, no bojo do agravo de instrumento nº 5003977-18.2020.8.08.0000. Entretanto, posteriormente
, sem que houvesse qualquer modificação no panorama fático ou jurídico dos litigantes, o juízo singular reconsiderou seu posicionamento e deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata imissão na posse do imóvel pelo agravado e a sua consequente desocupação pela pessoa jurídica recorrente, o que ensejou a interposição do presente
agravo de instrumento
.

Em sede de cognição sumária, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada proferida na ação originária, por não vislumbrar a probabilidade do direito do agravado em reaver a propriedade/posse do imóvel litigioso, considerando que teria aparentemente alienado o bem para terceiro, não preenchendo, portanto, os pressupostos necessários para a obtenção da tutela reivindicatória.

A mencionada decisão foi objeto tanto de
embargos de declaração
opostos pela pessoa jurídica agravante, que apontou a existência do vício da omissão e de erros materiais, quanto de
agravo interno
interposto pelo agravado, sob os argumentos de que seria o proprietário registral do imóvel litigioso e que a recorrente exerceria a posse injusta do mesmo,
recursos estes que, todavia, reputo prejudicados
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas basicamente reproduziram as expostas nas razões e contrarrazões do recurso principal.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno e dos embargos de declaração será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos mencionados recursos.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelas partes litigantes
nos embargos de declaração e
no
a
gravo
i
nterno julgado
s
prejudicado
s
.

A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar se o agravado faz jus à imissão na posse do imóvel que pretende reivindicar em sede de tutela de urgência.

Para a manutenção da concessão da tutela de urgência deferida em favor do recorrido
Cl
á
udio
, deve haver nos autos elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito postulado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), não podendo, ainda, haver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em consonância com o disposto no art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito do agravado

passa pelo exame da ação reivindicatória por ele proposta na origem, a qual possui natureza real e embasada no direito de sequela, sendo a demanda específica à disposição do proprietário para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, em consonância com o disposto no art. 1.228 do Código Civil
3
. Em outras palavras, a ação reivindicatória representa o direito de pedir judicialmente que a coisa, sob o seu domínio, que esteja na posse de terceiro, seja-lhe entregue, a fim de que possa exercer o direito de propriedade em sua plenitude.

Assim, quando o proprietário for privado de seus bens, poderá retomá-lo de quem quer que injustamente o detenha, sendo que o efeito da ação reivindicatória é fazer com que o possuidor restitua o bem com todos os seus acessórios.

Nesse contexto, para evidenciar a probabilidade do direito de ser imitido na posse do imóvel litigioso em sede de cognição sumária, o agravado deveria ter comprovado os requisitos essenciais da ação reivindicatória, quais sejam: i) seu domínio sobre a área reivindicada; ii) a individualização completa do imóvel; e iii) a posse injusta do réu. Ausente qualquer um dos requisitos, não fará jus à posse pleiteada em sede de tutela de urgência.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz que
“
o proprietário deverá provar seu domínio, (...). Deve ainda individualizar a coisa, mencionando todos os elementos que a tornem conhecida. Precisa, ainda, demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, pouco importando que essa posse seja de boa ou de má fé, em nome próprio ou de outrem.”
4
.

Em harmonia com tal posicionamento, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018, STJ).

Partindo dessas premissas, observa-se, por meio do exame dos elementos que instruem o feito, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que
a segunda decisão da
i
nstância
p
rimeva adotou conclusão equivocada
,
já que, a despeito de o agravado ter registrado na matrícula do imóvel litigioso a escritura pública de compra e venda firmada junto à empresa agravante,
paira dúvida, ao menos por ora, a respeito do seu direito de reaver a propriedade do bem
.

É verdade que na matrícula do imóvel litigioso consta a empresa agravante como sua proprietária, mas, desde novembro de 2016, foi registrado na escritura pública do terreno a escritura de compra e venda do bem firmada entre recorrente e recorrido Cláudio, ajuste este que teve a sua validade reconhecida, até o presente momento, na ação anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048, que se encontra com acórdão de desprovimento dos embargos de declaração pendente de publicação nesta Corte de Justiça.

Com base exclusivamente nesta informação contida na escritura pública do imóvel litigioso, seria provável que o agravado Cláudio possuiria a condição de atual proprietário de fato daquele e, portanto, teria direito de postular a reivindicação da coisa. Contudo, justamente por ter sido o responsável por apreciar a ação anulatória nº 0034232-12.2011.8.08.0048 nesta instância revisora e por ter sido a culta Desembargadora Titular deste Gabinete a Relatora dos embargos de declaração do julgamento da apelação cível, tenho conhecimento de que
o agravado
Cl
á
udio
já alienou seus direitos sobre o bem litigioso para terceiros de boa-fé
.

Com efeito, no bodo da mencionada demanda anulatória, durante o trâmite do recurso de apelação cível, a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira admitiu Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda., como assistentes litisconsorciais (arts. 109, § 2º, e 120, ambos do CPC/2015), em virtude de
terem
celebra
do
contrato de compra e venda do imóvel
litigioso
junto ao
recorrido
Cláudio
.

Apesar de o referido contrato de compra e venda não ter sido registrado na matrícula do imóvel litigioso, aparentemente
Cl
á
udio
teria transferido os seus direitos de proprietário do bem para terceiros de boa-fé, motivo pelo qual paira fundada dúvida a respeito do seu direito de reaver a coisa da empresa agravante, já que tal direito teria sido, em tese, transferido para os promitentes compradores.

Não fosse o bastante, a empresa agravante comprovou na demanda originária e neste recurso que
o agravado Cláudio, em 22/09/2020, efetuou nova alienação do imóvel litigioso para outra pessoa jurídica
, tendo firmado
escritura pública de compra e venda do
terreno

entre o

recorrido
e sua esposa para Dunamis Participações Imobiliárias Eireli, pelo valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)
[
ID’s 929403, 929404 e 929406
]
.

Tanto é verdade, que a pessoa jurídica agravante teve que intentar, em 27/10/2020, ação de interdito proibitório nº 0017426-81.2020.8.08.0048 em face daqueles que estão se apresentando como atuais titulares do domínio do imóvel litigioso – Dunamis Participações Imobiliárias Eireli e seu representante José Roberto Brito – objetivando impedir as reiteradas tentativas de invasão do terreno que estão sendo por eles implementadas, reforçando a conclusão de que o agravado tenha, de fato, transferido todos os direitos que possuía sobre aquele bem para terceiras pessoas, inviabilizando, a princípio, o manejo da ação reivindicatória.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“Precedente da Corte admite que a promessa de compra e venda irretratável e irrevogável transfere ao promitente comprador os direitos inerentes ao exercício do domínio e confere-lhe o direito de buscar o bem que se encontra injustamente em poder de terceiro. Serve, por isso, como título para embasar ação reivindicatória.’”
(REsp 252.020/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2000, DJ 13/11/2000, STJ).

Diante deste cenário, caso fosse reconhecido, nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, que o agravado Cláudio teria a probabilidade do direito de reaver o imóvel litigioso e, consequentemente, imiti-lo na posse do mesmo, poderia resultar no surgimento de situação litigiosa envolvendo os primeiros promitentes compradores do bem – Alcides Neves Correia, Andréa Karla Pereira Corte Imperial, Limar Administração e Participações Ltda. e KC Administração de Imóveis e Empreendimentos Ltda. –, os quais podem estar aguardando o trânsito em julgado da referida ação anulatória para adotarem as medidas cabíveis para disporem do terreno que adquiriram, ou o último promitente comprador que se tem notícia – Dunamis Participações Imobiliárias Eireli –, que, inclusive, está tentando ingressar na posse do terreno.

A princípio, revela-se temerário preservar a decisão que concedeu a imissão na posse do imóvel litigioso ao agravado Cláudio sem que a sua atual condição de proprietário exclusivo do bem seja devidamente esclarecida, sendo prudente aguardar a instrução processual para aferir tal circunstância.

Ao contrário do afirmado pelo agravado, não se está aqui negando vigência à norma constante no art. 1.245 do CC/02
5
, a qual apregoa que a propriedade do bem imóvel apenas se transfere com o registro da escritura de compra e venda no respectivo cartório de registro imobiliário. Na realidade, o que se está reconhecendo é somente que existem fartos indícios de que o recorrido Cláudio alienou, mais de uma vez, os direitos que possuía sobre o imóvel litigioso para pessoas diversas, o que afastaria a sua condição de postulante da ação reivindicatória para ser imitido na posse do terreno em sede de tutela de urgência, considerando que tal condição teria sido transferida para os promitentes compradores do bem.

Conforme dito anteriormente, a obtenção da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito do autor. Se na atual fase embrionária da demanda originária paira séria dúvida a respeito da sua condição de proprietário exclusivo do imóvel litigioso, não há como preservar a decisão que deferiu a tutela de urgência para imiti-lo na posse do bem, especialmente diante das informações que constam nos autos a respeito das reiteradas tentativas do último comprador do terreno de ingressar na posse do mesmo.

A questão da legitimidade ativa do agravado para ajuizar a ação reivindicatória não está sendo aventada diretamente nesta instância revisora, como apregoa o recorrido, tendo sido objeto de deliberação pelo juízo monocrático, o qual utilizou, inclusive, este fundamento para indeferir, num primeiro momento, o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária. Além disso, a matéria também foi enfrentada pelo juízo
a quo
na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela empresa agravante, de forma que inexiste supressão de instância neste ponto.

Assim, ainda que o agravado figure como último comprador do imóvel na sua matrícula e a escritura pública de compra e venda do bem firmada entre a empresa agravante e o recorrido tenha sido validada, até o momento, nos autos da mencionada ação anulatória, a circunstância de o agravado ter, aparentemente, alienado o terreno, em pelo menos 02 (duas) ocasiões, para pessoas distintas, afasta, ao menos por ora, a probabilidade do seu direito de reaver a posse do bem, devendo tal questão ser melhor esclarecida no transcurso da demanda originária antes que seja adotada a medida tão invasiva da desocupação do imóvel pela empresa recorrente, sendo irrelevante para a resolução da questão aqui posta o fato de o recorrido ter adquirido o terreno de boa-fé.

Anoto, também, que a situação agora analisada se desenrola desde o ano de 2012, inexistindo
periculum in mora
que fosse capaz de determinar a incontinenti imissão do agravado
Cl
á
udio
na posse do bem. De fato, muito embora o recorrido já tenha registrado a escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel desde o final do ano de 2016, apenas agora, no encerramento do ano de 2020, pretende obter uma tutela de urgência para ser imitido na posse do bem, o que evidencia que o aguardo da instrução processual para esclarecer a sua real condição de proprietário do terreno não resultará em risco de dano grave, ainda mais se considerarmos que a pessoa jurídica recorrente exerce a posse do terreno por considerável lapso de tempo, aparentemente, sem questionamento anterior do agravado.

Não fosse o bastante, mostra-se razoável aguardar o deslinde final da ação anulatória da escritura pública de compra e venda firmada entre agravante e agravado para reconhecer eventual direito do recorrido na demanda reivindicatória, visto que a manutenção da validade daquele documento é que tornaria o agravado legítimo para propor a ação reivindicatória, encontrando tal posicionamento amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO NO CC 126.748/MG. FUMUS BONI IURIS. CONSTATAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. ART. 989, II, DO CPC/2015. 1. Trata-se de pedido de medida liminar em Reclamação contra sentença do Juiz de Direito da 1º Vara Cível de Caratinga/MG, a qual teria descumprido a autoridade de decisão do STJ proferida no CC 126.748/MG. 2. No CC 126.748/MG, o Ministro Herman Benjamin assim decidiu monocraticamente: ‘Diante do exposto, conheço do Conflito de Competência para manter a competência dos juízos, suscitado e suscitante, para o processamento e julgamento das respectivas demandas,
determinando, todavia, a suspensão da Ação Reivindicatória com Imissão na Posse, em trâmite na 1ª Vara Cível de Caratinga/MG, até resolução da demanda anulatória que tramita perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Manhuaçu/MG, nos termos dos fundamentos supra’. 3. Embora não haja referência expressa na decisão tida por desrespeitada da necessidade de trânsito em julgado da Ação Anulatória para julgamento da Ação Reivindicatória com Imissão de Posse, o comando emanado pelo STJ se esvaziaria caso a Ação Reivindicatória transitasse em julgado primeiro que a Anulatória, sendo mais grave ainda se tivessem comandos conflitantes. 4. Assim, apesar de muito bem fundamentada a decisão agravada, prudente utilizar a previsão do inciso II do art. 989 do CPC/2015 para suspender o processo referente à decisão reclamada até decisão definitiva transitada em julgado da Ação Anulatória que tramita na Subseção Judiciária da Justiça Federal de Manhuaçu/MG.
5. Agravo Interno provido.” (AgInt na Rcl 36.191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 12/11/2019, STJ).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO E REIVINDICATÓRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 265, IV, A). PROVIMENTO. 1. O genitor vendeu um imóvel aos seus filhos com renúncia, em favor do pai, do direito de usufruto sobre o bem, que, posteriormente, foi objeto de duas ações. A primeira anulatória de usufruto e reivindicatória e a segunda anulatória da compra e venda. 2. Nos termos do art. 265, IV, a, do CPC, suspende-se o processo quando sua sentença de mérito depender do julgamento de outra demanda que constitua o objeto principal daquela.
3. No caso, justifica-se a suspensão da ação reivindicatória até o deslindo final da ação anulatória, pois acaso procedente esta, faltará legitimidade ativa ad causam aos autores daquela.
4. Recurso especial provido.” (REsp 1409256/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 29/04/2014, STJ).

“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IMÓVEL DA UNIÃO ARREMATADO EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA. LEGALIDADE DO CERTAME QUESTIONADA NA JUSTIÇA FEDERAL PELO ADQUIRENTE QUE SE DIZ PRETERIDO NO SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE PLEITEADA NO JUÍZO ESTADUAL PELO ARREMATANTE. 1. Na origem, a União promovera concorrência pública para alienar imóvel de sua titularidade pelo critério da melhor oferta. Após a arrematação, o adquirente propôs na Justiça Estadual a competente Ação de Imissão de Posse, para promover a desocupação do local e nele ingressar. O possuidor direto, por sua vez, ingressou perante a Justiça Federal com ação judicial em que reclama a anulação do certame licitatório diante da preterição do seu direito legal de preferência na aquisição do imóvel. Ambos os magistrados proferiram decisões liminares: o juízo estadual, assegurando ao adquirente a imissão na posse do bem arrematado, e o juízo federal, determinando a suspensão do certame concorrencial - e das consequências jurídicas dele decorrentes -, assegurando, por conseguinte, a posse provisória ao litigante que se diz preterido. 2. (...).
4. Dúvida não há, todavia, quanto à necessidade de suspensão do processo em trâmite na Justiça Estadual, diante da inegável relação de prejudicialidade externa existente entre a demanda anulatória e a reivindicatória, pois a solução que será dada em torno da legalidade (ou não) do certame concorrencial afetará diretamente o título de domínio que legitima a pretensão reivindicatória e possessória. Aplicação do disposto no art. 265, IV, "a" e "b", do CPC. Precedentes. (AgRg no CC 129.502/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 21/11/2013, CC 118.533/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 4/12/2012, AgRg no CC 112.956/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 2/5/2012, AgRg no AgRg no CC 92.320/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 16/9/2010) 5. Conflito de Competência conhecido para manter a competência dos juízos suscitante e suscitado para processar e julgar as respectivas demandas, determinando a suspensão da Ação Reivindicatória com Imissão na Posse até ulterior resolução da Ação Anulatória que tramita no juízo federal.
” (CC 128.239/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014, STJ).

Portanto, apesar de o agravado ter registrado a escritura pública de compra e venda do imóvel na matrícula deste e a ação anulatória proposta pela empresa agravante ter sido julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, cuja sentença foi confirmada no julgamento de apelação cível, não há como, a princípio, reconhecer a probabilidade do seu direito de reaver o terreno que, aparentemente, está na posse da recorrente, visto que paira fundada dúvida a respeito de sua condição de proprietário exclusivo do bem, diante da notícia de alienação da coisa para terceiros de boa-fé, sendo prudente aguardar a instrução processual para esclarecer esta circunstância.

Assim, ao menos por ora, vislumbro a necessidade de reformar a decisão agravada que concedeu, em sede de liminar, a tutela de urgência, na medida em que não preenchidos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como diante da existência de fundando risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso o agravado seja imitido na posse do imóvel litigioso até que seja esclarecido quem é o real proprietário exclusivo do bem.

Antes de concluir, observa-se que a empresa agravante também formulou neste agravo de instrumento pedido de tutela provisória, para que seja decretada a restrição/bloqueio sobre a matrícula do imóvel objeto da lide, a fim de evitar novos atos de alienação do mesmo bem para outras pessoas, ante a conduta que tem sido empregada pelo agravado.

Em que pese a zelosa preocupação da empresa agravante,
revela-se impossível acolher tal requerimento na presente via
, considerando que o juízo
a quo
não foi instado, até o presente momento, a se manifestar sobre a matéria, de forma que qualquer pronunciamento desta Corte de Justiça sobre a questão
configuraria inegável supressão de instância
, o que deve ser repudiado.

Com efeito, não há notícia nestes autos eletrônicos de que a empresa agravante tenha apresentado na demanda originária contestação ou reconvenção postulando a concessão de tutela provisória para restringir futuras alienações do imóvel litigioso, de forma que o julgador singular não teve a oportunidade de deliberar a este respeito, inviabilizando qualquer manifestação por esta instância revisora.

Não fosse o bastante, a demanda originária se trata de mera ação reivindicatória proposta por aquele que se diz proprietário do imóvel litigioso objetivando reaver a posse do mesmo, de modo que, a princípio, não verifico nenhuma relação com esta ação o pedido de tutela provisória de restrição de alienação do bem formulado pela pessoa jurídica recorrente nesta via.

E se isto não fosse o suficiente, afere-se que nos autos da mencionada ação anulatória em que está sendo reconhecida a validade da escritura pública de compra e venda do imóvel litigioso firmada entre a agravante e o agravado, este órgão fracionário determinou expressamente que fosse retirada a restrição de alienação do bem que havia sido averbada em sua matrícula, o que apenas reforça a inviabilidade do acolhimento do pleito de tutela provisória formulado pela recorrente nesta oportunidade.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo,
d
ar-lhe provimento
parcial
, a fim de tão somente reformar a decisão hostilizada e, consequentemente, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária. Por sua vez,
julgo prejudicado
s
o
agravo interno
interposto pelo agravado e os
embargos de declaração
opostos pela agravante.

É como voto.

1
Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

§ 1º Os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs.

2
STJ, REsp 1409357/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014.

3
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

4
Curso de Direito Civil Brasileiro, 4º Vol. Ed. Saraiva, p. 114.

5
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. § 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO JUSTIFICADO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO TETO PREVISTO LEGALMENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. REJEITADAS. MÉRITO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS POR LEI. FUNDADA DÚVIDA A RESPEITO DA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO EXCLUSIVO DO IMÓVEL LITIGIOSO PELO AUTOR. ALIENAÇÃO DO BEM PARA AO MENOS DUAS PESSOAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE IRREPARÁVEL. REFORMA
DA DECISÃO.
TUTELA PROVISÓRIA EM FAVOR DA REQUERIDA PARA OBSTAR NOVAS ALIENAÇÕES DO IMÓVEL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
)
Ainda que tenha sido o autor, ora agravado, o responsável por efetuar o recolhimento das custas iniciais na demanda originária no valor máximo estabelecido pela legislação estadual (art. 6º, § 1º, da Lei Estadual nº 10.178/2014), tal circunstância impossibilita a empresa demandada, ora agravante, de realizar o pagamento do preparo deste agravo de instrumento, sob pena de ultrapassar o teto firmado legalmente. Preliminar de deserção rejeitada.

2)
O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, firmou a tese vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 697, no sentido que
“
A ausência da cópia da certidão de
intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas.”
. Na hipótese, em que pese o presente recurso não tenha sido instruído com cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou outro documento oficial contendo esta informação, inexiste óbice ao seu conhecimento, tendo em vista que a própria data de disponibilização das 02 (duas) decisões questionadas pela empresa agravante permitem aferir a sua tempestividade, observando-se, portanto, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.

3)
Para evidenciar a probabilidade do direito de ser imitido na posse do imóvel litigioso em sede de cognição sumária, o autor, ora agravado, deveria ter comprovado os requisitos essenciais da ação reivindicatória (art. 1.228 do CC/02), quais sejam: i) seu domínio sobre a área reivindicada; ii) a individualização completa do imóvel; e iii) a posse injusta do réu. Ausente qualquer um dos requisitos, não fará jus à posse pleiteada em sede de tutela de urgência.

4)
A despeito de o agravado ter registrado na matrícula do imóvel litigioso a escritura pública de compra e venda firmada junto à empresa agravante, paira dúvida, ao menos por ora, a respeito do seu direito de reaver a propriedade do bem, na medida em que já teria alienado seus direitos sobre o referido bem, ao menos em 02 (duas) oportunidades, para terceiros de boa-fé, impossibilidade o reconhecimento da probabilidade do direito de ser imitido na posse do mesmo.

5)
Revela-se temerário preservar a decisão que concedeu a imissão na posse do imóvel litigioso ao agravado Cláudio sem que a sua atual condição de proprietário exclusivo do bem seja devidamente esclarecida, sendo prudente aguardar a instrução processual para aferir tal circunstância.

6)
Muito embora o recorrido já tenha registrado a escritura pública de compra e venda na matrícula do imóvel desde o final do ano de 2016, apenas agora, no encerramento do ano de 2020, pretende obter uma tutela de urgência para ser imitido na posse do bem, o que evidencia que o aguardo da instrução processual para esclarecer a sua real condição de proprietário do terreno não resultará em risco de dano grave, ainda mais se considerarmos que a pessoa jurídica recorrente exerce a posse do terreno por considerável lapso de tempo, aparentemente, sem questionamento anterior do agravado.

7
)
Mostra-se impossível acolher o requerimento de tutela provisória formulado pela recorrente diretamente esta via recursal, consistente na averbação da matrícula do imóvel litigioso de restrição de novas alienações, considerando que o juízo
a quo
não foi instado, até o presente momento, a se manifestar sobre a matéria, de forma que qualquer pronunciamento desta Corte de Justiça sobre a questão configuraria inegável supressão de instância, o que deve ser repudiado.

8
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, além de julgar prejudicados os recursos de agravo interno e embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.